Tribunal: STF
Processo: HC 92824
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. PRISÃO EM
   FLAGRANTE HOMOLOGADA. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
   QUALIFICADORA DA SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM
   PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
A atual jurisprudência desta
   Corte admite a concessão de liberdade provisória em crimes
   hediondos ou equiparados, em hipóteses nas quais estejam ausentes
   os fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo
   penal. Precedentes desta Corte.
Em razão da supressão, pela lei
   11.646/2007, da vedação à concessão de liberdade provisória nas
   hipóteses de crimes hediondos, é legítima a concessão de
   liberdade provisória ao paciente, em face da ausência de
   fundamentação idônea para a sua prisão.
A análise do pleito de
   afastamento da qualificadora surpresa do delito de homicídio
   consubstanciaria indevida incursão em matéria probatória, o que
   não é admitido na estreita via do habeas corpus.
Ordem
   parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida.